Tribunal: TJDFT
Processo: 0004561-79.2016.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0004561-79.2016.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZAQUE DE FRANCA OLIVEIRA, CIMENTISSIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP APELADO: CIMENTISSIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP, IZAQUE DE FRANCA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Gilmar de Jesus Gomes da Silva, da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. O autor, Izaque de França Oliveira, recolheu o preparo recursal (ID 17830015 - Pág. 1). O réu, Cimentíssimo Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda. – EPP, em seu apelo, pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça (ID 17830008), alegando que: 1) está enfrentando dificuldades financeiras, situação que foi agravada pela pandemia de COVID 19; 2) em razão de Decreto Estadual, precisou fechar suas portas por 20 dias, o que agravou ainda mais sua situação. Contudo, sem razão o réu. Conforme a Súmula 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. O réu/apelante apresentou um relatório de suas dívidas, obtido em consulta ao SPC (ID 17830009), o qual não transmite a certeza de hipossuficiência da empresa/ré, sobretudo se não constam informações sobre sua receita. Além disso, o réu comercializa materiais para o ramo da construção civil, o qual não foi paralisado em razão da pandemia de COVID 19. Assim, ausentes provas da impossibilidade de pagar as custas recursais, não é possível conceder ao réu o benefício da justiça gratuita. Ante o exposto, intime-se o réu/apelante para que, no prazo de 05 dias, recolha o preparo, sob pena de deserção. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator